Tribunal: STF
Processo: HC 65813
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CONFISSAO NA POLICIA: TERMO ASSINADO POR UMA SÓ
TESTEMUNHA. NULIDADE INEXISTENTE.
NÃO E DE TER-SE NULA A SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE CONDENARAM O
PACIENTE COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 214 C/C O 224, 'A' E 226,
III, DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ERE NULO O
TERMO DE CONFISSAO, NA POLICIA, EIS QUE SÓ FORA ASSINADO POR UMA
TESTEMUNHA. O FATO, EMBORA CONSTITUA IRREGULARIDADE, NÃO DETERMINA A
PRETENDIDA  ANULAÇÃO, TENDO SIDO, ADEMAIS, A ALEGAÇÃO FORMULADA
SOMENTE AO ENSEJO DA APELAÇÃO.